Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-28.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Prestação de serviços educacionais. Sentença de improcedência. Alegação do autor de que efetuou o cancelamento da matrícula de forma verbal. Fato não comprovado. Necessidade de formalização nos termos do contrato. Serviço disponibilizado a filha do autor. Não comparecimento voluntário às aulas que não o exime

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Prestação de serviços educacionais. Sentença de improcedência. Alegação do autor de que efetuou o cancelamento da matrícula de forma verbal. Fato não comprovado. Necessidade de formalização nos termos do contrato. Serviço disponibilizado a filha do autor. Não comparecimento voluntário às aulas que não o exime do dever de adimplir o contrato. Precedentes.

Rescisão posterior ao vencimento da segunda mensalidade. Parcela inadimplida. Se o pagamento é fato extintivo do direito da credora, é do devedor o ônus de prová-lo – e do qual não se desincumbiu. Artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, c/c art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.